Tribunal: TJMT
Processo: 1003326-61.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003326-61.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 280.307.103-72 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATO NULO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Declarou-se a nulidade de contrato de cédula de crédito bancário, determinando-se a compensação de valores recebidos com os descontos realizados indevidamente, condenando a ré ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A apelação discute: (i) a impossibilidade de compensação dos valores creditados na conta da autora, pois seriam equiparados a "amostra grátis" nos termos do art. 39, inc. III, do CDC; (ii) a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC para repetição do indébito em dobro; e (iii) a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. Embora reconhecida a nulidade do contrato, a compensação dos valores creditados com os descontos realizados decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do CC. A pretensão de considerar os valores como "amostra grátis" é inaplicável, pois não caracteriza o disposto no art. 39, inc. III, do CDC.

4. A repetição do indébito em dobro requer prova de má-fé, ausente no caso, justificando a restituição apenas na forma simples, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, inexistindo fundamento para sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A compensação de valores creditados em conta corrente com os descontos indevidos é permitida para evitar enriquecimento sem causa, desde que reconhecida a nulidade contratual. 2. A repetição de indébito em dobro exige prova de má-fé. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 876; CDC, art. 42, p.u.; art. 39, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.449/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; TJ-MT, NU 1006519-20.2021.8.11.0013, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria da Conceição de Oliveira Coutinho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da “
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulado com pedido de repetição de indébito e danos morais”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato da cédula de crédito bancário, bem como determinado a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples e condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente sustenta que, de acordo com o art. 39, inciso III, do CDC, os valores creditados indevidamente, sem solicitação prévia, equiparam-se a amostras grátis, não havendo obrigação de devolução, razão pela qual, deve ser afastada a determinação da compensação dos valores.

Defende a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida, pois a instituição financeira agiu de forma negligente e contrária à boa-fé objetiva, não comprovando a regularidade da contratação.

Argumenta que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, não é suficiente para atender à dupla função compensatória e pedagógica do ressarcimento, de forma que deve ser majorado para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o provimento do Apelo para que seja afastada a compensação dos valores depositados, bem como seja determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e majorado valor da indenização por danos morais, para R$10.000,00 (dez mil reais).

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, aventando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que a autora, ora Apelante, relatou na inicial, que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de um empréstimo consignado, cuja contratação desconhece.

Consta, que o referido contrato previa o pagamento de 84 parcelas mensais no valor de R$ 54,06 (cinquenta e quatro reais e seis centavos), totalizando R$ 2.217,92 (dois mil e duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) com o pagamento da primeira parcela em julho de 2021 e término em junho de 2028.

A autora afirmou que não celebrou o contrato, nem autorizou terceiros a fazê-lo em seu nome, sendo vítima de prática abusiva e que, os valores foram depositados em sua conta, sem a sua ciência ou consentimento.

Em sua contestação, a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, afirmando que o valor foi disponibilizado na conta bancária da autora por meio de transferência eletrônica e apresentou o contrato assinado pela Autora.

A apelante, em réplica, impugnou a autenticidade das assinaturas constantes do contrato e os demais documentos apresentados, requerendo a realização de prova pericial grafotécnica.

Intimadas a especificar provas, a Autora requereu a produção de prova pericial grafotécnica, ao passo que o banco Réu, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

O Magistrado singular, prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, declarando a nulidade da contratação, determinado a restituição dos valores descontados na forma simples, com a devida compensação da quantia creditada na conta e condenado a Requerida, ao pagamento de indenização por danos morais,
sob o fundamento de que, uma vez impugnada a assinatura pela Autora, caberia a parte Ré, conforme entendimento fixado pelo Tema 1061 do STJ, comprovar sua autenticidade, o que não ocorreu
, ficando a parte dispositiva, assim, grafada:

“[...]3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para:

(i) declarar nula a cédula de crédito bancário nº 816599099-1;

(ii) condenar a parte ré a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe esse acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e de correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença.

(iii) determinar a devolução, pela instituição financeira, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente, na forma simples, valores que serão acrescidos de correção monetária, pelo INPC, desde cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

(iv) determinar a compensação de valores recebidos a título da cédula de crédito bancário nº 816599099-1 pela parte requerente, com os valores descontados do benefício de seguridade social, nos termos do art. 182, art. 884 e art. 368, do CC, observando a incidência de correção monetária, pelo INPC, desde a disponibilização pela instituição financeira requerida.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.[...]”.

Dessa sentença, recorre a parte Autora.

Da análise da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de a Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Sem destaque no original.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Sem destaque no original.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, pois a Apelante recorre, pugnando pela majoração dos danos morais, o afastamento da determinação de compensação dos valores e a restituição em dobro da quantia descontada indevidamente.

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte, REJEITA-SE a preliminar suscitada.

Do mérito

A apelante requer seja afasta a determinação de compensação dos valores creditados em sua conta bancária, com a quantia descontada indevidamente de seus proventos, ao argumento de que a disponibilização dos alusivos valores pelo banco, se equipararia a serviços de “amostra grátis”, pois realizado sem sua solicitação prévia, de forma que seria incabível a devolução, nos termos do artigo 39, parágrafo único, do CDC, que estabelece:

“Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento”.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, embora tenha sido reconhecida a nulidade da contratação do empréstimo consignado, é incontroverso que o banco realizou a transferência do valor de R$ 2.217,92 (dois mil, duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos).

A própria autora admitiu que tais valores foram disponibilizados em sua conta bancária, sem, contudo, manifestar a intenção de devolvê-los, conforme demonstrado pelo pedido de nulidade do contrato.

Dessa forma, o montante depositado na conta corrente da requerente e não restituído deve, evidentemente, ser devolvido à instituição financeira, sob pena de configurar enriquecimento sem causa por parte da autora, o que é expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil, que assim dispõe:

Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Assim, uma vez reconhecida a nulidade do contrato, as partes retornam ao “status quo”, de modo que, da mesma forma que é necessária a restituição dos valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da autora, como consequência lógica, deve ser autorizada a compensação com o montante depositado em sua conta corrente e não devolvido à instituição financeira.

Veja que o entendimento jurisprudencial é pacífico, nesse sentido, como se vê dos julgados abaixo colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR CREDITADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO À AMOSTRA GRATIS – INVIABILIDADE –RECURSO DESPROVIDO. In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado entre as partes, por não ter havido recurso do banco requerido quanto a tal matéria.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
O valor depositado pelo banco na conta da autora em razão de erro ou fraude na contratação não pode ser considerado como amostra grátis, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.-
(N.U 1006519-20.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (destaques desta transcrição)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR QUE REALIZOU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONCESSÃO DE VALOR A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SEM CONSENTIMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – DESCONTO EM CONTA – NEGATIVAÇÃO DO NOME – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO – CONTRATO NÃO APRESENTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO COM VALORES CONCEDIDOS AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- O banco não apresentou qualquer relação contratual de empréstimo vinculada à negativação. Não há justificativa para o depósito do valor na conta do consumidor, que contratou apenas serviço de cartão de crédito. O art. 39, III, do CDC estabelece que “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas [...] enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”. 2- O nome do consumidor foi negativado sem se comprovar a lícita origem da dívida, bem como teve valores descontados em sua conta, referente ao contrato impugnado, de modo que tem direito de compensação por dano moral. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei). 4-
O apelante requer a aplicação do art. 39, parágrafo único, do CDC, que estabelece que “Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento”. Entretanto, tal prática, no caso em questão, configuraria enriquecimento ilícito ao consumidor, que usufruiu do empréstimo inquestionavelmente depositado em sua conta.
5- Deve haver devida compensação do montante recebido pelo consumidor a título de empréstimo quando do cumprimento de sentença. 6- A restituição dos valores descontados em conta do consumidor deve se dar na forma simples, considerando que não se comprovou a má-fé da instituição financeira, que concedeu o valor do empréstimo em conta. (N.U 1045246-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Descabida, portanto, a pretensão da Apelante, quanto ao reconhecimento da quantia eventualmente creditada a título de empréstimo, como "amostra grátis", uma vez que não se evidencia a existência de um negócio jurídico que permita presumir, por parte do fornecedor, a intenção válida de oferecer o serviço de crédito (valores disponibilizados para mútuo) como amostra gratuita.

Com relação ao quantum indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

No que concerne à restituição, estabelece o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Na hipótese, em que pese ao reconhecimento da nulidade da contratação, não se vislumbra de forma inequívoca, a má-fé do Apelado, de modo que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples.

Veja, que nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. VENDA CASADA. DANO MORAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.3. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes. 4. Na hipótese, rever o entendimento das instâncias ordinárias, para reconhecer a comprovação da venda casada e do dano moral, demandaria a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte, providência vedada em recurso especial em virtude a incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp 1.483.449/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.11.2021, DJe de 22.11.2021)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Maria da Conceição de Oliveira Coutinho
, para manter inalterada a sentença combatida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024